Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ELEVADO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento da pretendida impenhorabilidade de bem imóvel pertencente ao devedor.
2. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório de Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.
3. A regra da impenhorabilidade do bem de família não pode ser mitigada apenas por força do elevado valor de avaliação do bem imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.